Tribunal: STF
Processo: HC 254437
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do ARE no RE nos EDcl no AgR no AREsp nº 2.283.199/SP, diante de pleito formulado pela defesa do paciente, reconheceu que o protocolo do pedido deu-se “quando já exaurida a jurisdição”, razão pela qual entendeu que “nada mais há que se possa apreciar ou prover.”



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, que seria o caso de reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão executória da condenação imposta ao paciente de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime do art. 90 da Lei n° 8.666/93.



    Requer-se, ao final, 



    “seja concedida, liminarmente, a ordem a fim de se extinguir a punibilidade do paciente em virtude do decurso do prazo prescricional de oito anos, considerando o termo inicial em fevereiro de 2015, data do trânsito em julgado da sentença para a acusação, e que não sobreveio nenhuma causa interruptiva do lapso prescricional, tudo nos termos do Tema de Repercussão Geral nº 788. Requer-se, ao final, após a oitiva da Procuradoria e colhidas as informações da autoridade coatora, seja confirmada a medida liminar para que se consolide em definitivo a extinção da punibilidade do paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada:



    “Às fls. 16-21 do Expediente Avulso n. 1, WANDERLEY PORCIONATO JUNIOR pugna, ainda, pela declaração da extinção da sua punibilidade pela prescrição da pretensão executória. 



    É o que importa relatar. 



    Como se vê da certidão retro, as petições em apreço foram apresentadas após o trânsito em julgado da decisão recorrida e baixa /arquivamento dos autos. 



    A data do trânsito em julgado, por sua vez, foi corretamente certificada, considerando o prazo de 5 dias corridos para apresentação do recurso cabível, a saber, o agravo regimental (arts. 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798 do Código de Processo Penal). 



    Ainda que assim não fosse, vale esclarecer, em atenção ao princípio da cooperação, que, nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, admite-se a interposição de agravo interno ou regimental, não sendo cabível o agravo em recurso extraordinário, dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, apresentados o recurso e o pedido quando já exaurida a jurisdição e constatada a inadequação da via recursal eleita, nada mais há que se possa apreciar ou prover. 



    Ante o exposto, determino o arquivamento de eventuais novas manifestações, ficando dispensado o envio de expediente avulso à Vice-Presidência, baixando-se ou arquivando-se os autos, conforme o caso.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que assim não fosse, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, é imprescindível a presença de elementos aptos a aferi-la, o que não ocorre na espécie, pois não há dado seguro acerca de eventual causa suspensiva ou interruptiva, já que a presente impetração encontra-se instruída apenas com as peças processuais a partir dos EDcl no AgR no AREsp nº 2.283.199/SP.



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. 2. Ato dito coator em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que os recursos especial e extraordinário quando inadmitidos, não impedem a formação da coisa julgada, retroagindo à data em que escoado o prazo para o manejo do recurso inadmitido. Precedentes. 3. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Inviável o exame da tese defensiva de prescrição da pretensão executória em habeas corpus, quando ausentes todos os elementos que interfiram na sua apreciação. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o exame da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente